Tribunal: TJES
Processo: 5010985-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010985-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS MINERÁRIOS (CALCÁRIO). INDEFERIMENTO REITERADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. O ente público buscava a reforma de decisão que indeferiu a penhora de jazida de calcário, alegando que o requerimento formulado em 2025 possuía fundamentos novos e contexto fático inédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido de penhora de bens, após sucessivos indeferimentos anteriores sobre o mesmo objeto, configura fato novo apto a renovar o prazo recursal ou se caracteriza mero pedido de reconsideração, incapaz de impedir a ocorrência da preclusão temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O pedido de reconsideração não possui natureza de recurso e, por conseguinte, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento.
4.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade de natureza cogente e vício insanável, ligada ao valor funcional da segurança jurídica, não podendo ser suprida por providências posteriores da parte.
5.
Opera-se a preclusão temporal quando a parte, tendo ciência inequívoca da decisão que lhe causou gravame, deixa de interpor o recurso cabível no prazo legal e opta por requerer outras diligências ou a simples reiteração do pleito.
6.
A manutenção de decisão anterior, ainda que com acréscimos fundamentadores, não renova o prazo recursal se o objeto do inconformismo e a resistência do juízo permanecem os mesmos ao longo da marcha processual.
7.
A tentativa de constrição de jazida de calcário, indeferida desde 2019 e reiterada em 2021 e 2024, revela a ciência inequívoca do recorrente sobre o gravame, tornando intempestivo o recurso protocolado apenas em julho de 2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. 2. A mera reiteração de pedido já indeferido anteriormente não renova o prazo recursal e opera a preclusão temporal se não impugnado o ato decisório originário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão monocrática do evento 14836282, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (evento 14803569) por conta da intempestividade.

Inicialmente, oportuno transcrever os seguintes trechos da r. decisão hostilizada:

[...] Nesta hipótese, verifica-se que o agravo de instrumento não possui o requisito extrínseco da tempestividade, haja vista que foi interposto de forma extemporânea. A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...]
4. A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

Impende destacar que a decisão que indeferiu o pedido de penhora do calcário foi proferida no dia 16 de abril de 2024, sendo que o ente público agravante, ao menos, teve ciência inequívoca no dia 14 de maio de 2024, momento em que requereu (fl. 137 do evento 14803575) o prosseguimento do feito e tentativa de constrição de veículos pelo sistema RENAJUD.

Posteriormente, no dia 04 de novembro de 2024, a municipalidade reiterou o pleito de constrição do referido mineral (fl. 167 do evento 14803575), sendo que o pedido foi indeferido novamente no dia 16 de maio de 2025.

Impende destacar que a penhora do calcário já tinha sido rejeitada pelo órgão
a quo
desde 02 de setembro de 2021 (fls. 13-15 do evento 14803575), o que acentua que estamos diante de evidente pedido de reconsideração, que não tem o condão de interromper nem suspender o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Recurso desprovido.
1) O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes.
2) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5008474-70.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

Nesse contexto, a mera manutenção da decisão que indeferiu a penhora de bens minerários não renovou o prazo para o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do CPC. Logo, é manifestamente intempestivo o presente agravo de instrumento protocolado no dia 15 de julho de 2025.

Pelo exposto, com arrimo no art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade. [...] (redação original, evento 14836282)

Em que pese o inconformismo da entidade agravante, verifico que não trouxe elementos capazes de justificar o exercício de um juízo de retratação, na medida em que a alegação do agravante de que o requerimento de 2025 possuía fundamentos distintos e um contexto fático inédito não resiste ao confronto com os autos.

O objeto do inconformismo permanece o mesmo desde 2019: a tentativa de constrição de uma jazida de calcário que o Juízo já havia declarado ser de difícil alienação e em descompasso com a gradação legal do art. 11 da Lei nº 6.830/80. A mera persistência da Fazenda Pública em pleitear a mesma providência, sob o argumento de exaurimento de outras diligências, configura típico pedido de reconsideração.

É cediço que o pedido de reconsideração, por não possuir natureza de recurso, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Admitir o contrário equivaleria a conferir às partes o poder de manipular o calendário processual, renovando prazos preclusos mediante a simples reiteração de petições. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3.
O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório
. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 588.681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 1/2/2007, p. 394.)

No caso concreto, o ente público agravante teve ciência inequívoca da rejeição da penhora ao menos em 14 de maio de 2024, momento em que, em vez de interpor o Agravo de Instrumento, optou por requerer o prosseguimento do feito com a busca de veículos pelo sistema RENAJUD. Ao assim proceder, o Município permitiu que o prazo para impugnar a negativa de penhora do calcário transcorresse
in albis
, operando-se a preclusão temporal.

A decisão de 2025, ao novamente indeferir a constrição, apenas pontuou que a manifestação municipal era extemporânea e que o lapso temporal decorrido desde o oferecimento do bem (quase seis anos) agravava a incerteza sobre sua disponibilidade. Tais acréscimos fundamentais não transmudam a natureza ratificadora do ato judicial. Portanto, o protocolo do Agravo de Instrumento apenas em 15 de julho de 2025 mostra-se flagrantemente intempestivo, pois o ato gerador do inconformismo ocorreu anos antes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.